Tribunal: TJMT
Processo: 0004622-96.2015.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Embargos de Declaração: 0004622-96.2015.811.0008
Embargante: Silvado Aparecido de Almeida
Embargado: Município de Barra do Bugres
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.
2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO:
Egrégia Turma;
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática assim ementada:
“EMENTA:
RECURSO INOMINADO. URV. PERDA SALARIAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. STF E STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, A, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Segundo entendimento doC.STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”
2.Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricionalpara reclamar diferenças não recebidas nos05 (cinco)anos anteriores à reestruturação.
3. Além do precedente oriundo do C. STF, de observância obrigatória (art. 927 do CPC/2015), esta E. Turma Recursal também editou o Enunciado Sumular no 11, que assim dispõe: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.
4. No caso concreto, as diferenças salariais pretendidas pela partedemandanteencontram-sefulminadaspela prescrição,porquantoentre a data da publicação da lei que reestruturouasua carreira e a data da distribuição dapresente actio transcorreu-seprazo superior a05 (cinco)anos.
5. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
6. Recurso ao qual se negaprovimento, mediante decisão monocrática (art. 932, IV, a, do CPC).
A parte Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição/omissão, porquanto se trata de prestação de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da presente actio, bem como que a matéria prescricional não foi devolvida para análise desta Turma Recursal, tendo sido decidida pelo Juízo a quo.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como pela atribuição de efeitos infringentes, com o afastamento da prescrição.
É o que merece registro.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.
Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.
Em verdade, o que pretende a empresa Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.
Registre-se que o reconhecimento da prescrição, por ser matéria de ordem pública pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.
Frise-se ainda, que a interposição de embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis.
Neste sentido, o Enunciado 125 do FONAJE:
ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)
Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos da decisum objurgada.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO